Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu autorização para comparecimento e realização de exames e consultas médicas (eDocs. 2081 e 2084).



    Em 5/5/2025, deferi o pedido formulado e autorizei o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO tão somente nos dias 7/5/2025, 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame e consultas médicas indicados em requerimento (eDoc. 2087).



    A defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO informou que realizou “a juntada do atestado de comparecimento para realização de exames na última sexta-feira, dia 23 de maio, bem como do respectivo laudo de ultrassonografia de abdome total e próstata”. 



    Ao final, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para comparecimento em consulta com o urologista Dr José Augusto de Mesquita Neto, agendada para o dia 10 de junho às 11h15, na Rua General Orlando Geisel, n. 100, Recreio dos Bandeirantes”(eDoc. 2146, ID.baa230ae), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 2142-2144).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente informou que a consulta marcada com o urologista para o dia 27/5/2025, foi reagendada para o dia 10/6/2025, às 11h15. 



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 10/6/2025, às 11h15, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada com o urologista, Dr. José Augusto de Mesquita Neto, localizado na Rua General Orlando Geisel, n. 100, Recreio dos Bandeirantes, para o dia 10/6/2025, às 11h15.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, em 10/6/2025, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, e para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente